Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712049-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUCOES LTDA, CELSO QUIDA SALLES AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 64059744) opostos contra o acórdão ID 63607942. INTIMEM-SE os interessados para manifestação. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 18 de setembro de 2024 15:08:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador